Tribunal: TJSP
Processo: 1104564-14.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória – Representação comercial – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Incontroversa relação negocial mantida entre as partes, celebrada verbalmente – Pedidos indenizatórios que se fundam na alegada resilição imotivada do contrato pela representada, e sem aviso prévio – Inteligência dos artigos 27, "j" e 34 da Lei no 4.886/1965 –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória – Representação comercial – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Incontroversa relação negocial mantida entre as partes, celebrada verbalmente – Pedidos indenizatórios que se fundam na alegada resilição imotivada do contrato pela representada, e sem aviso prévio – Inteligência dos artigos 27, "j" e 34 da Lei no 4.886/1965 – Autor, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito postulado, na forma do art. 373, I do CPC – Dúvida persistente quanto à iniciativa para a rescisão do contrato afasta a pretensão autoral – Precedentes deste Tribunal. Recurso não provido.